Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700045-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELA DOS SANTOS RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência. A agravante informa que foi diagnosticada com Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama Esquerda, com tumores multicêntricos e mesmo com o tratamento da doença em curso, o plano de saúde a comunicou que o contrato seria rescindido. Afirma que o plano de saúde não pode ser interrompido durante o tratamento da sua doença. Junta jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça para corroborar suas alegações. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravado restabeleça, imediatamente, o plano de saúde, sob pena de multa diária. Sem preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório necessário. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça à agravante diante da comprovação da sua hipossuficiência (ID 67825905). Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano. Dispõe o artigo 2o inciso II, VII, da Lei 14.238/2021, Estatuto da Pessoa com Câncer: Art. 2o São princípios essenciais deste Estatuto: [...] II - acesso universal e equânime ao tratamento adequado; [...] XI - sustentabilidade dos tratamentos, garantida, inclusive, a tomada de decisão com vistas à prevenção de agravamentos e à socioeficiência; De outra parte, o STJ, no exame do REsp 1.846.123/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, Tema 1082, firmou a Tese de que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A agravante aderiu ao plano de saúde coletivo por adesão, porém em dezembro de 2024 foi notificada acerca da rescisão unilateral do contrato, permanecendo a cobertura do plano GDF Saúde até 31/12/2024 (ID 67772124 - Pág. 33). Os relatórios médicos de ID 67772124 - Págs. 29 e 30, datados de 28/03/2023, 19/12/2024 e 03/01/2025 indicam que a agravante foi diagnosticada com Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama Esquerda, com tumores multicêntricos. Atestam que a paciente realizou quimioterapia neoadjuvante e radioterapia e permanece em uso de Exemestano adjuvante, além da necessidade de acompanhamento com mastologia e oncologia, com exames de seguimento e consultas periódicas. Afirma possibilidade de recidiva se não for seguido o tratamento contínuo, não havendo previsão de alta. Tais elementos evidenciam inequívoca necessidade de regular e contínuo acompanhamento médico, de modo que a interrupção da cobertura do plano de saúde pode provocar agravamento do quadro de saúde da paciente, diante da aparente impossibilidade de poder arcar com os tratamentos de forma particular, em razão de sua hipossuficiência econômica. Diante da necessidade de tratamento contínuo, é prudente que se assegure à agravante a cobertura contratual, até o julgamento do processo de origem. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para determinar a ré/agravada que restabeleça, em dois dias, o plano de saúde contratado pela agravante, até que ultimado o julgamento do processo de origem, devendo a parte manter-se adimplente com as mensalidades. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito